Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O sistema jurídico muitas vezes oferece mais de um remédio para a proteção do bem da vida. Basta lembrar que o proprietário poderá se valer da ação reivindicatória para recuperar a coisa sobre a qual tem domínio, como também dos interditos possessórios caso invoque sua condição de possuidor e a perda da posse pretérita pela turbação ou esbulho. O credor, detentor de título executivo, poderá cobrar o seu crédito pelo processo forçado ou mediante ação de conhecimento. O devedor pode ser valer da ação declaratória ou desconstitutiva do título executivo ou opor embargos à execução. A parte lesada pode impetrar mandado de segurança invocado violação de direito líquido e certo ou ajuizar ação cognitiva para salvaguardar seu direito.
2-A situação sub judice não é diversa. O requerente, verificando as dificuldades para obter a transferência do domínio através da ação de adjudicação compulsória (obrigação de fazer), optou pelo ajuizamento da ação de usucapião, considerando o tempo de sua posse mansa e pacífica da coisa. Não é obstáculo ou vedação legal para essa escolha ou escolha dessa pretensão.
3- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.